Tribunal: TJMT
Processo: 1030211-27.2022.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030211-27.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liberação de Veículo Apreendido, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), BORGATO MAQUINAS S/A - CNPJ: 57.213.191/0001-97 (EMBARGANTE), LUIS FERNANDO GIACON LESSA ALVERS - CPF: 219.912.768-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADALBERTO CALIL - CPF: 277.518.138-49 (ADVOGADO), ANDRE CORREA DACCA - CPF: 405.654.548-03 (ADVOGADO), VAMOS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A (TERCEIRO INTERESSADO), VAMOS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A (EMBARGADO), LUIS FERNANDO GIACON LESSA ALVERS - CPF: 219.912.768-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1030211-27.2022.8.11.0041

EMBARGANTE: BORGATO MAQUINAS S/A

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO INTERNO – REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – APREENSÃO DE OBJETOS (MÓDULO E GERADOR SOLAR FOTOVOLTAICOS) TRANSPORTADOS SEM NOTA FISCAL VINCULADA – APREENSÃO – LEGALIDADE – INFRAÇÃO MATERIAL DE CARÁTER PERMANENTE – RECURSO NÃO PROVIDO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RETIFICA A SENTENÇA E INDEFERE A SEGURANÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1- Nos termos do entendimento deste Sodalício, inexiste ilegalidade na apreensão que visa cessar infração material instantânea de efeitos permanentes, consubstanciada no transporte de mercadorias sem os pertinentes documentos fiscais vinculados

2- Ausente a plausibilidade nas alegações da Agravante, a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1030211-27.2022.8.11.0041

EMBARGANTE: BORGATO MAQUINAS S/A

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
, interposto por
Borgato Máquinas S.A.
,
contra a decisão monocrática, proferida por esta Relatora, não modificada pelos embargos de declaração, que
retificou
a sentença da lavra do Juízo da Segunda Vara Especializada em Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do mandado de segurança de origem, impetrado pela Agravante contra ato do Superintendente de Fiscalização da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, concedeu a ordem vindicada e determinou a liberação dos objetos apreendidos por meio do Termo de Apreensão e Depósito – TAD nº 1157597-9.

A Agravante defende, em resumo, que, a hipótese não se enquadra no IRDR nº 1012269-81.2017.8.11.0000, já que “apresentou documentação fiscal idônea para comprovar a operação que resultou na apreensão de seus bens, ainda que após a lavratura do TAD em foco”.

Argumenta, ainda, que, a situação está a evidenciar a utilização da apreensão questionada como meio coercitivo para pagamento de tributos, a violar o entendimento sufragado na Súmula nº 323 do STF
.

Dessa forma, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada e, de consequência, negado provimento ao Apelo do Estado de Mato Grosso e ratificada a sentença proferida pelo Juízo do Primeiro Grau.

O Estado de Mato Grosso, nas suas contrarrazões, pugna pelo não provimento do Recurso de Agravo Interno (Id. 230290186).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1030211-27.2022.8.11.0041

EMBARGANTE: BORGATO MAQUINAS S/A

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
Borgato Máquinas S.A.

insurge-se, por meio deste
Recurso de Agravo Interno
, contra a decisão monocrática, proferida por esta Relatora, não modificada pelos embargos de declaração, que
retificou
a sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Especializada em Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do mandado de segurança de origem, impetrado pela Agravante contra ato do Superintendente de Fiscalização da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, deferiu a ordem vindicada e determinou a liberação dos objetos apreendidos por meio do Termo de Apreensão e Depósito – TAD nº 1157597-9.

Extrai-se dos autos que, a Agravante impetrou o Mandado de Segurança de origem com a pretensão de ter restituído o bem apreendido por força do
Termo de Apreensão e Depósito – TAD nº 1157597-9, datado de 4 de agosto de 2022
.

Defendeu, na impetração, em apertada síntese, “que (i) é totalmente ilegal apreender mercadorias como meio coercitivo para pagamento de imposto, nos termos da Súmula nº 323 do STF; e (ii) é inaplicável ao presente caso o que restou decidido pelo Tribunal de Justiça deste Estado no IRDR nº 1012269-81.2017.8.11.0000, porquanto a Impetrante possui documentação fiscal idônea para acompanhamento do transporte do referido bem”.

A segurança foi deferida pelo Juízo de Primeiro Grau, o que deu ensejo a Remessa Necessária, por força do artigo 14, §1º, da Lei do Mandado de Segurança, e a interposição do Recurso de Apelação pelo Estado de Mato Grosso.

Em decisão monocrática, proferida na data de 29 de maio de 2024, não modificada pelos embargos de declaração (Id. 223587185), a sentença foi
retificada
, em Remessa Necessária, para indeferir a segurança, e, de resultado, restou prejudicado o Apelo do Estado de Mato Grosso (Id. 216654676).

Contra essa decisão, ergue-se, agora, a Agravante, por meio do presente Recurso de Agravo Interno, com o objetivo de que seja reformada a decisão agravada e, de consequência, negado provimento ao Apelo do Estado de Mato Grosso e ratificada a sentença proferida pelo Juízo do Primeiro Grau, ao argumento de que a hipótese não se enquadra no IRDR nº 1012269-81.2017.8.11.0000, já que “apresentou documentação fiscal idônea para comprovar a operação que resultou na apreensão de seus bens, ainda que após a lavratura do TAD em foco”, além de a situação evidenciar que a apreensão questionada consiste em meio coercitivo para o pagamento de tributos.

Sem razão, contudo, a Recorrente.

No presente caso, a controvérsia discutida encontra-se pacificada por este Sodalício, em razão do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 1012269-81.2017.8.11.0000, pela Seção de Direito Público, da relatoria do Desembargador José Zuquim Nogueira, no qual foi decidido que, “desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos,
inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal
; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual” (TJ/MT, Seção de Direito Público, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 1012269-81.2017.8.11.0000, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 19 de setembro de 2019).

E,
na hipótese dos autos
, o Termo de Apreensão e Depósito – TAD nº 1157597-9, datado de 4 de agosto de 2022
,

retrata que o bem foi apreendido por ser transportado
sem notas fiscais vinculadas

(Id. 192205699)
.

Consta, ainda, no aludido documento que: (...)
IRREGULARIDADES OBSERVADAS/ DIVERGENCIA DAS INFORMAÇÕES: NÃO HOUVE A EMISSÃO DA NOTA FISCAL DE TRÂNSITO DA MERCADORIA: VENDA DE 01 GERADOR SOLAR FOTOVOLTAICO 100KW NO VALOR DE R$ 271.522,63 (DUZENTOS E SETENTA E UM MIL, QUINHENTOS E VINTE E DOIS REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS). NESSE CASO ESPECÍFICO, ESTÁ CLARO QUE OS BENS ESTÃO DESACOMPANHADOS DE NOTA FISCAL - OPERAÇÃO DE VENDA DE 01 GERADOR SOLAR FOTOVOLTAICO 100KW.
(Id. 192205699 – pág. 7).

Como se sabe, ainda que a operação não seja tributada, todo e qualquer transporte de bens deve ser acompanhada de nota fiscal idônea, a fim de se demonstrar a regularidade da operação,
a qual deverá ser apresentada ao fiscal fazendário
em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar, portanto, no exato
momento da fiscalização
, o que
não
ocorreu no caso em tela.

A propósito, esta previsão encontra guarida no Regulamento do ICMS/MT, como cito:

Art. 24 Observados a forma, condições e prazos fixados neste regulamento e demais atos da legislação tributária,
são obrigações do contribuinte
: (cf. art. 17 da Lei n° 7.098/98 – redação retificada – DOE de 05.01.99)

(...)

XIV – ressalvada expressa disposição em contrário prevista na legislação tributária,
apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva
, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias; [Destaquei]

Em igual sentido estabelece a Lei Estadual nº 7.098/1998:

Art. 17 São obrigações do contribuinte:

(...)

XIV -
apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva,
para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias; [Destaquei].

Quanto ao
momento
da emissão/apresentação do documento fiscal aos agentes fazendários, o Regulamento do ICMS/MT é claro ao prescrever o seguinte:

Art. 939. O procedimento fiscal tem início com:

I – o primeiro ato, de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificando o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;

II – a lavratura do termo de apreensão de mercadorias, de documentos ou de livros ou da notificação para sua apresentação.

Parágrafo único
O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores e dos demais envolvidos nas infrações praticadas, independentemente de sua intimação.

[...]

Art. 948.
Os contribuintes do imposto deverão cumprir as obrigações acessórias que tenham por objeto prestações positivas ou negativas, previstas na legislação
. (v. artigos 17, 17-A, 17-F, 17-G da Lei n° 7.098/98 e respectivas alterações)

Parágrafo único O disposto neste artigo, salvo disposição em contrário, aplica-se às demais pessoas inscritas ou obrigadas à inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS. [Destaquei].

Desse modo, a apreensão em questão se amolda ao entendimento firmado no IRDR mencionado, ao definir que,
desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos,
inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado por ausência de documentação fiscal
.

Daí decorrente, não há falar na incidência do verbete nº 323 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Supremo Tribunal Federal, visto que este enunciado deve ser aplicado, somente, quando a apreensão de mercadoria for utilizada como meio coercitivo de cobrança de tributos anteriores não relacionados às mercadorias apreendidas. Assim, se a mercadoria estiver desacompanhada de nota fiscal, ou se verificar qualquer outra espécie de infração material à legislação tributária, a súmula não é aplicável.

Dessa forma, não há direito líquido e certo a ser amparado, presente a legalidade estrita do ato impugnado, pelo que o indeferimento da ordem é decorrência natural.

Nesse sentido, aliás, é a orientação desta Corte Estadual, conforme extrai-se das seguintes ementas:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA – AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL VINCULADA – INFRAÇÃO MATERIAL – IRDR 1012269-81.2017.8.11.0000 – ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 323/STF – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Verificado que a apreensão teve como motivação impedir a circulação de mercadoria sem a devida comprovação da regularidade fiscal e não configurou meio coercitivo ilegal, porquanto sua finalidade não foi a de coagir o contribuinte ao pagamento de tributos já constituídos pela autoridade fiscal, mas fazer cessar infração de caráter permanente, consistente no cumprimento de obrigação acessória, qual seja, apresentação nos postos fiscais de documento hábil a amparar a operação descrita na nota fiscal, não há falar na aplicação do enunciado 323/STF.

2. Recurso não provido.

(TJMT,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
, Agravo de Instrumento nº 1010424-67.2024.8.11.0000, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, julgamento em 24 de julho de 2024, publicado no DJE de 30 de julho de 2024).

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — APREENSÃO DE MERCADORIA — POSSIBILIDADE — AUSÊNCIA DE NOTAS FISCAIS VINCULADAS — INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES.

Inexiste ilegalidade na apreensão que visa cessar infração material instantânea de efeitos permanentes, consubstanciada no transporte de mercadoria, sem os pertinentes documentos fiscais vinculados a operação.

Recurso provido.

(TJMT,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
, Remessa Necessária/Apelação nº 1005732-04.2021.8.11.0041, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 15 de fevereiro de 2022, publicado no DJE de 8 de março de 2022).

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM RECURSO DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIAS - AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL VINCULADA - DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - TEMA 2 DO IRDR DO TJMT - LEGALIDADE DA APREENSÃO - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.

Uma vez detectada a suposta irregularidade formal, consubstanciada na falta de entrega de Nota Fiscal para aposição de carimbo e de registro de passagem no sistema eletrônico e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, por ausência de documentação fiscal necessária a acobertar a operação de transporte (Tema 2/IRDR/TJMT).

(TJMT,
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
, Remessa Necessária/Apelação nº 1013708-51.2022.8.11.0001, relatora Desembargadora Vandymara Galvao Ramos Paiva Zanolo, julgamento em 29 de maio de 2024, publicado no DJE de 4 de junho de 2024).

De resultado, não verifico plausibilidade nas alegações da Agravante, a ensejar a modificação da decisão agravada, de sorte que deve ser preservada pelos seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024